Tribunal: TJBA
Processo: 8170511-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8170511-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDCARLOS PINTO VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DA PRÓPRIA VÍTIMA AFASTANDO A INTENÇÃO DE AGREDIR. LESÕES DECORRENTES DE CONTENÇÃO EM CONTEXTO DE CONFUSÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Edcarlos Pinto Vidal dos Santos em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo. Consta na denuncia que, no dia 15 de abril de 2017, por volta das 11h30min, na residência da genitora da vítima, o denunciado, ex-companheiro da ofendida, durante discussão sobre a propriedade de um aparelho de televisão, segurou-a agressivamente pelos braços, causando-lhe arranhão no braço esquerdo com a chave do carro que segurava no momento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se: (i) está configurada a legítima defesa; (ii) há provas suficientes da existência do dolo específico na conduta do apelante; e (iii) é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, e a autoria é incontroversa, tendo o apelante admitido ter segurado a vítima pelos braços durante discussão. 4. Não restou configurada a legítima defesa, pois a vítima não era agressora, mas pessoa que tentava intervir em conflito, não caracterizando agressão injusta que justificasse a reação. 5. O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) não ficou demonstrado, havendo dúvida razoável quanto à intenção do apelante de lesionar a vítima. O depoimento da própria ofendida afirma categoricamente que "acredita que a agressão dele não foi diretamente a mim" e que as lesões ocorreram "pelo fato de tentar me conter". 6. A dinâmica dos fatos, segundo a narrativa da vítima, indica que o apelante a segurou com o intuito de afastá-la de possível confusão física com seu irmão, estando o ferimento relacionado ao fato de o apelante portar chave do veículo no momento da contenção. 7. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, inclusive quando isenta o acusado da intenção de lesionar, como no caso em análise. 8. O direito penal não admite responsabilidade objetiva, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo para a configuração do crime. A ausência de dolo específico de lesionar afasta a tipicidade da conduta. 9. Diante da insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição. 10. Afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a conclusão pela ausência de dolo na conduta do apelante, que pressupõe a prática de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: "A configuração do crime de lesão corporal no âmbito doméstico exige a demonstração inequívoca do dolo específico de lesionar, não se admitindo responsabilidade objetiva." "O depoimento da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, inclusive quando isenta o acusado da intenção de agredir." "Lesões corporais decorrentes de mera contenção física, sem intenção deliberada de causar dano à integridade corporal, não caracterizam o dolo específico necessário para a configuração do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal." "Havendo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5; STJ, APn: 744 DF 2013/0413908-4; TJ-BA, APL: 05288445520188050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8170511-37.2024.8.05.0001, em que figura como apelante EDCARLOS PINTO VIDAL DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para absolver o apelante EDCARLOS PINTO VIDAL DOS SANTOS da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64